Tribunal: STF
Processo: ARE 1429659
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 23, p. 1-8) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Consolidou-se na Quinta Turma deste Tribunal entendimento no sentido de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem’ (AgRg no HC 612.328/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2021).



    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 23, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-14), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 2º; e 5º, caput, incisos II e XLVI, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 37, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 42, p. 1-9).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.374.062 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.375.316 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; ARE 1.385.994/SP, por mim relatado, DJe 2.6.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 37, p. 1-4):



    “(...) a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 42 do Código Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Em casos semelhantes, assim já decidiu a Suprema Corte: ARE n. 1.398.225/SC, relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 26/9/2022; RE n. 1.397.473/SC, relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 12/9/2022; ARE n. 1.381.007/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 22/9/2022.” (eDOC 37, p. 3; grifos originais)



    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.412.538/SC, por mim relatado, DJe 15.3.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente